Tribunal: TJMT
Processo: 0001883-06.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001883-06.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ANDERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 032.655.831-47 (APELANTE), CLAUDIO MALAQUIAS NOGUEIRA - CPF: 016.158.341-50 (APELANTE), GABRIEL SCHMIDT MONFARDINI - CPF: 000.946.140-08 (VÍTIMA), CARLOS ANDERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 032.655.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001883-06.2020.8.11.0064

APELANTE: CLAUDIO MALAQUIAS NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR A PRÁTICA DO CRIME NO PERÍODO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PRECEDENTE DO STJ – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA – PERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A existência de provas produzidas nas duas fases da persecução penal a demonstrar a colaboração do apelante na prática de crime de furto que não se consumou apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, impõe a manutenção de sua condenação.

Segundo a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, “
não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria”.

Embora longo percurso do iter criminis percorrido, a extração parcial do bem a ser subtraído, autoriza a utilização de fração equivalente à metade da pena para redução da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001883-06.2020.8.11.0064

APELANTE: CLAUDIO MALAQUIAS NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cláudio Malaquias Nogueira
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 0001883-06.2020.8.11.0064, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal (ID 207019703).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal (ID 207019703).

Inconformado,
Cláudio Malaquias Nogueira
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões pugnou (i) por sua absolvição ou, alternativamente, (ii) afastamento da negativação das circunstâncias do crime e (iii) alteração da fração de diminuição referente à tentativa (ID 207019710).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 207019714).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 212776672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001883-06.2020.8.11.0064

APELANTE: CLAUDIO MALAQUIAS NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Cláudio Malaquias Nogueira
e do corréu
Carlos Anderson Araújo da Silva
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, §1º, §4º, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 207019290 – pp. 02/05).

Segundo a inicial acusatória, em 18/02/2020, por volta das 01h55min., nas proximidades do Terminal Rodoviário Alberto Luz, em Rondonópolis/MT, o apelante
Cláudio Malaquias Nogueira
e o corréu
Carlos Anderson Araújo da Silva
, previamente ajustados, tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Gabriel Schmidt Monfardini
, fato não consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Relatou-se que na mencionada data e horário, os denunciados dirigiram-se até as proximidades do Terminal Rodoviário Alberto Luz e, “
enquanto Carlos Anderson Araújo Silva promovia a retirada da bomba Arla do caminhão (placa IVR-9797), que estava estacionado nos fundos da rodoviária, e o acondicionava numa mochila que portava, o denunciado
Cláudio Malaquias Nogueira
aguardava o comparsa na rodoviária com uma motocicleta de cor preta de modo a conferir suporte à fuga
” (ID 207019290 – pp. 02/05).

Informou-se que “
integrantes da guarnição da Polícia Militar que realizavam rondas pela região lograram êxito em avistar o denunciado Carlos embaixo do caminhão retirando algo, momento em que realizaram a abordagem e constataram que o mesmo havia subtraído o módulo Arla do caminhão e encontrava-se com as ferramentas utilizadas na empreitada criminosa
” (ID 207019290 – pp. 02/05).

Por fim, sublinhou-se que “
Carlos noticiou que seu comparsa
Cláudio Malaquias Nogueira
promovia e dirigia a empreitada criminosa, já que teria indicado o caminhão que deveria ser promovida a subtração do módulo e o aguardava na rodoviária com o produto que seria subtraído para conferirem fuga
” (ID 207019290 – pp. 02/05).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 349.4.2020.6082, notadamente nas informações do boletim de ocorrência nº 2020.49899 (ID 207019290 – pp. 08/11), nos depoimentos dos policiais militares
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
e
Mayk da Silva Parente
(ID 207019290 – pp. 12/13 e pp. 16/17), nas declarações da vítima
Gabriel Schmidt Monfardini
(ID 207019290 – pp. 18/19) e nos interrogatórios do apelante
Cláudio Malaquias Nogueira
e do corréu
Carlos Anderson Araújo da Silva
(ID 207019290 – pp. 23/25 e pp. 34/36).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o corréu
Carlos Anderson Araújo da Silva
, além de admitir a prática criminosa, afirmou que o apelante
Cláudio Malaquias Nogueira
é seu comparsa e responsável por realizar a negociação dos produtos dos furtos com possíveis compradores (ID 207019290 – pp. 23/25).

Por sua vez, o apelante
Cláudio Malaquias Nogueira
manteve-se em silêncio perante a autoridade policial (ID 207019290 – pp. 34/36).

A denúncia foi recebida em 09/03/2020 (ID 207019291 – pp. 06/09).

Durante a fase instrutória, procedeu-se à oitiva da testemunha
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
e ao interrogatório do apelante
Cláudio Malaquias Nogueira
. No ato foi declarada extinta a punibilidade do corréu
Carlos Anderson Araújo da Silva
em razão de sua morte (ID 207019683).

A testemunha PMMT
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
afirmou em
juízo
“
que estava em ronda pelo local do fato e visualizou um dos acusados embaixo do caminhão fazendo a retirada do módulo, momento que realizaram a abordagem, mas que ele não teve êxito em tirar por completo o módulo, porém já tinha tirado a bomba de água e o botijão de gás. Assevera que o comparsa dele, estava na rodoviária dentro do banheiro, trocando mensagens com o detido e que sua abordagem teria sido na rodoviária. Afirma não saber dizer se os acusados usaram alguma ferramenta. Declara que realizaram a prisão dos dois acusados, assim como os conduziram para delegacia. Relata que o abordado no caminhão, falou que não estava sozinho, que outra pessoa lhe passou a informação da carreta e indicou que seu comparsa estava no banheiro e outra guarnição teria realizado sua detenção
” (ID 207019703).

Em juízo, o apelante optou mais uma vez por permanecer em silêncio.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, levando à irresignação defensiva, cujos termos passo a analisar separadamente.

- Do pedido de absolvição. Alegada insuficiência probatória.

Em síntese, o apelante sustenta não haver provas que o vinculem à prática delitiva narrada na inicial oferecida pelo Ministério Público estadual.

Argumentou em seu benefício que “
a abordagem do apelante se deu pelas características passada pelo acusado Carlos, a saber, motocicleta de cor preta, capacete vermelho e roupa azul. Contudo Carlos não confirmou em juízo que o apelante Cláudio era de fato a pessoa que teria as características passadas aos policiais
” (ID 207019710).

Sem razão, todavia.

Na fase policial, os PMMT
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
e
Mayk da Silva Parente
relataram que após flagrarem o corréu
Carlos Anderson Araújo da Silva
furtando o módulo do caminhão, foram informados pelo próprio abordado de que estava recebendo apoio de um segundo indivíduo que estava em uma motocicleta preta, com capacete vermelho, bermuda jeans azul e camiseta azul, que estava na rodoviária.

Com base nesta informação, uma viatura foi até a rodoviária onde localizou uma motocicleta com as mesmas características da informada, juntamente com um capacete vermelho. Em busca pelo terminal rodoviário, verificaram que o banheiro masculino estava com porta trancada, ocasião em que pediram para que o ocupante saísse.

O suspeito (apelante
Cláudio Malaquias Nogueira
) demorou, mas se retirou do banheiro. Na ocasião, além de confirmaram possuir as mesmas características informadas pelo corréu, os policiais localizaram a chave da motocicleta com o apelante, oportunidade em que ele afirmou “
que somente iria levar o outro suspeito com os objetos furtados até o local de venda para outra pessoa
” (ID 207019290 – pp. 12/13 e pp. 16/17).

E, na audiência de instrução e julgamento, a dinâmica dos fatos foi confirmada pela testemunha PMMT
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
, não havendo qualquer dúvida de que se tratava do apelante
Cláudio Malaquias Nogueira
que, justamente, foi conduzido até a Delegacia de Polícia.

Ou seja, além da existência de diversos elementos descritivos realizados pelo corréu na fase policial, a levar à abordagem do apelante, deve-se destacar a confirmação da dinâmica dos fatos na fase judicial, conforme relato de um dos policiais militares envolvidos no caso.

Aqui, deve-se sublinhar que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Sendo assim, entendo pelo não cabimento do pleito absolutório.

- Dos pedidos relativos à aplicação da pena.

O primeiro pedido relativo à dosagem da pena pretende o afastamento da negativação das circunstâncias do crime.

Ao proceder à análise da mencionada circunstância judicial, o juízo de primeiro grau, embora atento ao entendimento jurisprudencial que não admite a aplicação da causa de aumento descrita no art. 155, §1º, do Código Penal ao crime de furto qualificado, levou em consideração o fato do crime ter sido praticado em período noturno para valorar negativamente as circunstâncias do delito.

Apesar da alegação defensiva de que tal entendimento não merece prosperar, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“Não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, isso porque, apesar de esta Corte ter assentado a impossibilidade de incidência da referida majorante no furto qualificado - REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos -, houve expressa citação, no voto condutor do acórdão, quanto à possibilidade de se utilizar tal fato como circunstância judicial negativa. Além disso, no caso, inexistiu violação ao princípio do non reformatio in pejus, pois a sanção penal não foi agravada pelo Colegiado a quo” (AgRg no HC n. 807.070/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Naquilo que se refere ao pedido de alteração da fração referente à tentativa, a defesa alega que “
segundo se extrai dos autos, o réu não conseguiu retirar completamente o módulo. Em que pese, a vítima Gabriel, na delegacia afirmar que o módulo arla de sua carreta tinha sido desencaixado e o módulo motor estava com os parafusos soltos, a posse não foi invertida em razão da prisão
”.

Com razão.

Conforme destacado pelo PMMT
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
em juízo, ao ser realizada a abordagem, verificou-se que “
que ele não teve êxito em tirar por completo o módulo, porém já tinha tirado a bomba de água e o botijão de gás
”.

Na fase policial, explicou-se que “
já tinha retirado a bomba do arla do veículo, que estava com ferramentas na mão e no bolso, que tinha vários parafusos no bolso, que a bomba do arla já estava em uma bolsa preta
” (ID 207019290 – pp. 12/13).

Ou seja, o
iter criminis
havia sido extensamente percorrido, mas não houve a retirada da totalidade do módulo e eventual busca de evadir-se do local.

Por essa razão, altero a fração de 1/3 para 1⁄2.

Em vista da fixação da pena provisória em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
, aplicada a fração de 1⁄2 para diminuição em razão da tentativa, fixo,
definitivamente
, a pena do apelante em
01 (um) anos e 02 (dois) meses

de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e a pena de multa nos patamares estabelecidos na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para
redimensionar
a pena do apelante para
01 (um) anos e 02 (dois) meses

de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho os demais pontos da sentença, notadamente a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024